Tribunal: TJDFT
Processo: 0718092-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. PAGAMENTO ATRASADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA.
1. O termo inicial da correção monetária é a data do inadimplemento, que ocorre, no caso da licença-prêmio não gozada e convertida em pecúnia, a partir da aposentadoria do servidor público.
2. Assim, a correção monetária da conversão da licença-prêmio em pecúnia deve incidir desde a data da aposentadoria e não a partir do fim do prazo de sessenta dias previsto no § 6o do artigo 121 da LC 840/2011.
3. Precedentes deste TJDFT: Acórdãos 1341234 e 1815553.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada apenas para determinar a incidência da correção monetária a partir da data da aposentadoria da parte recorrente. Custas recolhidas. Sem honorários, conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995, por ausência de recorrente vencido.